Tribunal: TJMT
Processo: 0021145-76.2018.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021145-76.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMILDA CARDOSO DA SILVA (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RIBEIRO (APELANTE), ANDRE LUIS RIBEIRO - CPF: 708.633.281-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM LASTRO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERATIVA ABSOLVIÇÃO –
APELO PROVIDO
.

A prova, para ensejar uma condenação, sobretudo quando implicar aplicação de penas severas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, deve ser cristalina e convincente, de modo que, existindo dúvida, é imperiosa a absolvição do réu, em homenagem ao princípio do
“in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romilda Cardoso da Silva
e
Andre Luis Ribeiro
em que buscam
a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Inconformada, a Defesa almeja, em síntese,
a absolvição dos acusados com lastro
na insuficiência probatória, nos termos
do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Romilda Cardoso da Silva
e
Andre Luis Ribeiro
em que buscam a reforma da decisão do juízo singular que os condenou pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06, impondo à primeira a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 190 (cento e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, e ao segundo a sanção de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que
, “
no dia 31 de maio de 2018, por volta das 10:00, nas dependências do estabelecimento prisional conhecido como Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC, (...) a denunciada ROMILDA CARDOSO DA SILVA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, trazia consigo, droga de uso proscrito, que seriam entregues ao seu namorado, ora denunciado ANDRÉ LUIZ RIBEIRO, reeducando no presídio citado, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular”
(id. 23133966).

Consta que,
“durante o ato da revista, foi visualizado vários comprimidos de cor azul enrolado em um guardanapo, embaixo da barriga da ré. Sobre os comprimidos, a recorrente ROMILDA alegou que se tratavam de remédio denominado PARACETAMOL. Ademais, declarou aos agentes penitenciários que não tinha mais nada consigo”
(id. 23133966).

Narra-se, por fim, que “
em razão do comportamento suspeito que a apelante ROMILDA apresentou, os agentes penitenciários a conduziram até o Pronto Socorro de Cuiabá para a realização de exame de Raio -X. Ocorre que, antes mesmo da realização do exame, a apelante descartou rapidamente, sem ninguém ver, até mesmo a funcionária que iria fazer o exame na recorrente, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, envolvida em preservativo, que possivelmente estaria anteriormente alojada em seu órgão genital. Diante do ocorrido, ROMILDA foi conduzida à delegacia para providências cabíveis”
. (id. 23133966).

Insurgindo-se contra a sentença, a Defesa pleiteia a absolvição dos acusados
à conta da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reformas.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 23133973), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 23133974, p. 03), do Laudo Pericial (id. 23133975), bem como de todos os depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Todavia, não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação de que
Romilda
tencionou adentrar ao estabelecimento prisional com substância entorpecente, conjuntura a demandar a absolvição dos recorrentes, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, em juízo, a agente penitenciária
Neuza Batista de Souza
, afirmou que “
estava trabalhando no setor de revista e na hora de fazer a revista nessa senhora, ela ficou nervosa; Que minha colega pediu para ela fazer agachamento e ela falava que não conseguia; Que o nervosismo dela fez suspeitar que ela tinha alguma coisa; Que o ritual lá é levar para o Pronto Socorro, para saber se ela tinha algo nos órgãos genitais; Que no primeiro momento não foram localizados comprimidos; Que lá no Pronto Socorro que ela entregou (...); Que ela entregou esse comprimido; Que eu fui virar, esse Pedro Ferreira que estava com a gente, ela ia fazer o exame ainda, estava se preparando para o raio X; Que foi a hora que eu peguei e chamei o colega; Que eu virei, dei as costas para chamar o colega para entregar para ele; Que foi a hora que ela descartou o objeto; Que eu não vi a hora que ela descartou, a moça do raio-x que viu; Que chamou na hora; Que ‘aí’ peguei no chão; Que foi muito rápido; Que foi o tempo de eu virar para chamar o colega que ela descartou; Que eu não vi ela descartar, a moça do raio X que viu; Que ela falou que ela descartou, jogou embaixo da mesa; Que ela continuou negando; Que não tinha mais ninguém ali; Que eu me lembre, não tinha mais ninguém não; Que não estávamos conduzindo mais ninguém (...)”
(id.23137450, pág. 04).

Referida testemunha certifica que “
foi a menina do raio X que chamou a gente; Que ela foi sentada ao meu lado; Que depois de ter sido descartado, não vimos mais motivos para fazer o raio X; (...) Que nesse dia não teve mais prisão de mulher levando droga no presídio que eu saiba; Que conduzimos somente ela; Que ela não chegou a tirar as vestes toda; Que ela entregou os comprimidos no Pronto Socorro; Que a pessoa do raio X que me chamou para falar que tinha droga embaixo da mesa; Que estava perto do pé da mesa; Que ela estava próxima desse local
” (id.23137450, pág. 03).

Sob perspectiva adversa, porém, ratificando seu relato pré-processual,
Romilda Cardoso da Silva
negou peremptoriamente o tráfico de drogas, declinando que levava consigo comprimidos de
paracetamol
, sem o conhecimento do corréu, asseverando que o apelante não estava recebendo tratamento médico no estabelecimento prisional, senão vejamos:

“Que tinham umas três visitas que eu ia e ele reclamando de dor de dente; Que ele pedia para eu ir à enfermaria; Que eu passava lá, eles falavam que iam tirar ele para ir para dar remédio para ele e ele não ia; Que na terceira visita que eu fui, ele estava reclamando, falando que não estava conseguindo dormir, nem comer, nem nada; Que ‘aí’ resolvi levar uns comprimidos, sem ele saber, sem eu falar nada; Que já não aguentava mais ver ele reclamando de dor de dente; Que não era permitido, eu corria até o risco de perder a ‘carteirinha’; Que por isso fiquei nervosa lá na hora e entreguei o medicamento; Que eles queriam que eu tirasse mais algo e eu falei que não tinha mais nada, só os comprimidos mesmo; Que não me neguei a fazer o procedimento; Que fiz até onde eu aguentava abaixar; Que eles estavam insistindo que eu tinha mais algo; Que eu falei que não tinha nada; Que falaram pra ir fazer o raio x; Que não me neguei a nada, a nenhum procedimento; Que desde o momento que eu sai da sala de revista até o pronto socorro eu estava algemada, junto com a agente, como eu ia fazer isso; Que como eu ia descartar isso; Que eu estava junto com a agente o tempo todo; Que no dia foi só eu conduzida; Que no local onde fui fazer raio X quando eu cheguei tinha gente saindo da sala; Que não recordo quem era; Que quando entrei na sala tinham as meninas que iam fazer o raio X; Que não sei como o entorpecente apareceu na sala; Que nego que tivesse portando droga, somente estava com os comprimidos; Que não sei se só eu que fui conduzida porque fui cedo e tinha visita o dia inteiro; Que no momento da minha detenção até o Pronto Socorro não foi nenhuma mulher conduzida junto comigo; Que nego as acusações; Que ele não iria pedir isso para mim; Que eu estava nervosa por causa dos comprimidos, porque eu poderia perder a carteira e ele ia ficar sem visita; Que ele não pediu para eu levar comprimidos; Que fiz os agachamentos; Que não caiu nada; Que ela pediu para eu tirar a roupa, a calcinha, a saia, eu fazer o agachamento; Que eu fiz, mas não saiu nada; Que tenho problema no joelho; Que dentro da viatura foi eu e mais três agentes; Que fui algemada no banco traseiro; Que a agente esteve o tempo todo presente, não saiu perto de mim nenhum momento; Que não fizeram o exame de raio X; Que quando eu ia fazer o exame falaram que já tinham achado e que eu estava presa; Que ele nunca pediu para entrar no presídio nem com droga nem com nada”
(id.23137450, pág. 03).

Em seu interrogatório judicial, o apelante expôs que desconhecia o fato de que a sua companheira estaria a levar o medicamento e, tampouco, entorpecente a seu pedido, afirmando que são casados
“há aproximadamente três anos, que ela visitava só o mesmo, todo final de semana estava lá; (...) que não estou fazendo uso de entorpecentes enquanto preso (...) que pedia para ela passar na direção do presídio e conseguir acompanhamento (médico)”

(id.23137450, pág. 04).

Vê-se que, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível deduzir a propriedade da droga pela apelante e, tampouco, sua posse, porquanto, além da imprecisão do testemunho da agente prisional quanto à exata quantidade e local de acondicionamento, a versão sustentada pela acusada
Romilda
foi por ela reiterada em todas as oportunidades, em sintonia com a narrativa ofertada por corréu
André
.

A isso acresce que a aludida funcionária do Pronto Socorro de Cuiabá, quem supostamente presenciou a apelante dispensar o entorpecente, não foi ouvida sequer na fase pré-processual, de modo que se têm apenas testemunhos indiretos sobre o que ela teria relatado (
hearsay testimony
), insuficientes, por óbvio, para arrimar sentenças condenatórias.

A propósito, o STJ já assentou que o “
testemunho por ouvir dizer
” (
hearsay rule
/testemunha indireta), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri (6ª Turma. REsp 1.373.356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017). Ora, se desserve mesmo à decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação no âmbito do Tribunal do Júri, com muito mais razão não se presta a fundamentar uma condenação por tráfico de drogas.

Em juízo há demonstração apenas da existência de droga no local reservado à realização de exame de imagens. Todavia, em lugar algum é dado entrever demonstração da traficância. Vale destacar que o relato da agente penitenciária
Neuza Batista de Souza
desserve à condenação dos recorrentes, pois que suficiente apenas para deflagrar investigações prévias que,
in casu
, não conseguiram comprovar o comércio ilícito. Concluir pelo tráfico, na hipótese, seria emprestar subido valor a presunções genéricas e sem respaldo na prova judicializada.

Assim, diante da dúvida insuperável acerca da propriedade do entorpecente e, por conseguinte, da suposta traficância, impõe-se a absolvição dos apelantes, em observância ao postulado do
“in dubio pro reo”
.

Em um Estado Democrático de Direito, em que se deve conferir máxima efetividade aos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal é legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório bastante a um juízo de certeza no tocante à materialidade e à autoria do crime. Portanto, para uma condenação criminal, capaz de submeter o acusado a penas severas, reclama-se a existência de provas cristalinas e convincentes, inadmitindo-se a atribuição da responsabilidade com base em meras conjecturas, sem qualquer dado concreto que as confirme.

Nesse cenário, conclui-se que as provas coligidas não satisfazem o
standard
probatório necessário ao juízo da culpa, inexistindo prova para além de dúvida razoável que chancele a condenação dos acusados às penas do art. 33,
caput
,
c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
, razão por que a absolvição é medida que se impõe.

Logo,
dou provimento

ao vertente recurso, para absolver
Romilda Cardoso da Silva
e
Andre Luis Ribeiro

da imputação da prática do crime delineado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06.

Oficie-se ao juízo
a quo
para as devidas providências em relação às determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020